Tribunal: TJBA
Processo: 8000612-58.2025.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000612-58.2025.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILSON DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DINELO DANTAS BRAZ

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO
DECLARATÓRIA E
INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRAT
AÇÃO

COMPROVADA
. CLAREZA NAS
CLÁUSULAS PACTUADAS
.
TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS PARA A CONTA BANCÁRIA D
O
CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA PARTE
CONTRATANTE
. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA
MANTID
A. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Verifica-se que as informações prestadas no contrato mostram-se claras, estabelecendo o valor contratado e o número de parcelas a serem descontados no benefício previdenciário, em adequação à margem consignável do consumidor.

2. Comprovada a regularidade da contratação, não há que se falar em nulidade da avença. Manutenção da sentença que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000612-58.2025.8.05.0081
, em que figuram, como apelante,

NILSON DE ALMEIDA
, e, como apelados,
BANCO
BRADESCO

S/A
e
BRADESCO VIDA E PREVID
Ê
NCIA S/
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda

Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)